Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL DISPENSADO (ART. 99, §7o DO CPC). GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NA INICIAL. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Versando as razões recursais sobre os requisitos autorizativos da gratuidade de justiça, o recorrente fica dispensado de recolher o preparo nos termos do art. 99, §7o do CPC.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentindo de que “( ) A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte. ( ).” (REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 16/5/2023, DJe 25/5/2023, REVPRO vol. 342, p. 423 – RT vol. 1055, p. 349).
3. Recurso conhecido e provido.